Tribunal: TJBA
Processo: 8008047-53.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008047-53.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Wank Remy de Sena Medrado e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CHARLIANICE PACHECO COELHO

Advogado(s)
:
RODRIGO NUNES DA SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. PROFESSOR DE PORTUGUÊS DA LOCALIDADE DE ITAMOTINGA. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO CADASTRO RESERVA.

PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DO TJ/BA. LEGÍTIMA A ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO.
NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.